Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728218-30.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO ELIAS BERGER AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DÁRIO ELIAS BERGER contra a seguinte decisão proferida na “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE” requerida em face de GOOGLE DO BRASIL INTERNET LTDA: Corrija-se o polo ativo, fazendo constar o nome do requerente DÁRIO ELIAS BERGER, não do Senado Federal. Trata-se de pedido de tutela de urgência em caráter antecedente formulado por DÁRIO ELIAS BERGER em desfavor de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e CLOUDFLARE INC., devidamente qualificados na inicial, na qual a parte autora busca a desindexação dos sites https://desciclopedia.org/wiki/Dário_Berger https://desciclopedia.org/wiki/Dário_Berger e http://desciclo.pedia.ws/wiki/D%C3%A1rio_Berger da pesquisa do 1o requerido, pois contém textos ofensivos à honra e imagem do requerente. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, o art. 19, § 4o, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/94) autoriza a antecipação de tutela para retirada de conteúdo infringente, existindo prova inequívoca do fato, analisando se há o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo, além da presença dos requisitos previstos no CPC. Há evidente conflito do direito à imagem, honra e privacidade e a liberdade de expressão. Com relação a pessoas públicas, especialmente detentores de cargos políticos, deve ser avaliado o conteúdo da reportagem ou publicação, sua veracidade, além de outros requisitos previstos na jurisprudência, para verificar eventual abusividade no exercício da liberdade de expressão. Compulsando os autos, verifico que a página desciclopedia, nos URLs indicados acima, traz perfil do requerente, apresentando conteúdo jocoso, relatando o que seria a biografia do demandante, inclusive menção às sociedades empresárias e mandatos exercidos como prefeito em dois municípios do Estado de Santa Catarina. O próprio nome do site (desciclopedia) deixa claro que não se cuida de portal de notícias, informações, mas trata do desvirtuamento de uma enciclopédia, a significar que não busca enriquecer os leitores com conhecimento. Além disso, notoriamente, seu conteúdo é elaborado com a contribuição de usuários da internet, sem preocupação com a checagem de fatos. Trata-se de local de expressão de críticas com o uso do humor, principalmente. Neste contexto, não se observa excesso por parte do criador do conteúdo publicado, uma vez que a liberdade de expressão alberga o direito de criticar (animus criticandi), inclusive a atuação política do demandante, não se cuidando de ataques à sua esfera privada. A realização da crítica com o uso do humor (animus jocandi) também não excede os limites do direito constitucional vindicado, se comprovado que não houve ofensa à pessoa natural. Observe-se que os trechos citados na peça inicial se referem, exclusivamente, às críticas ao exercício dos seus mandatos políticos: “....Esse cara é bom de roubar.” “Hoje faz parte da Câmara dos Lordes, onde passa a maior parte do seu tempo chupando pau de negão rezando pela nação (como a irmã Selma)”. “Foi prefeito do escroto Município de São José, corredor de entrada para o punhado de terra que sobrou da duplicação da BR- 101...” “Graças a muita maracutaia seu salário de prefeito conseguiu...” “Como político filho da puta honesto que é faz questão de garantir.. é faz questão de garantir que seus ônibus sejam os melhores e mais baratos do mundo..” “E disse que se for pra matar a cobra, e pra mostrar o pau, e que não tem vergonha de expor ao público os atos praticados dentro do gabinete. Inclusive o Diretor de filmes, Buttman, estaria interessado em rodar um filme com os arquivos do gabinete de Dario. Ou não.” Sendo o autor pessoa pública, não se vislumbrando, de pronto, ausência de interesse público no conteúdo publicado. Destarte, sem evidências de abuso do direito à liberdade de expressão, nem ausência de interesse público, tampouco há que se falar em direito ao esquecimento em favor do requerente, nem em determinação de desindexação das URLs pelo Google, Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Emende-se a inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 303, § 6o, do CPC, sob pena de indeferimento da inicial. (...) A parte autora opôs embargos de declaração de ID 67225798 em face da decisão de ID 66310697. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada Não houve pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no ato de interposição (ID 18483523). No ID 22525306 o Agravante deduz pedido de antecipação da tutela recursal para “determinar à suspensão da indexação das URL’s: https://desciclopedia.org/wiki/Dário Berger ; https://desciclopedia.org/wiki/Dário Berger: http://desciclo.pedia.ws/wiki/D%C3%Alrio Berger em relação à qualquer pesquisa ou menção ao nome do Senador DÀRIO BERGER como forma de tentar evitar que se macule, ainda mais, os direitos de personalidade e a honra do Agravante”. É o relatório. Decido. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado no ato da interposição do recurso, sob pena de preclusão consumativa, nos termos do artigo 1.019, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; No curso do processamento do recurso não é juridicamente viável o pleito de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, salvo quando lastreado em fatos ocorridos depois da interposição, o que não é o caso dos autos. Seja como for, consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença de procedência que importa na perda do objeto do presente recurso que tem por objeto tutela de urgência. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). A partir da prolação da sentença, qualquer tutela de urgência deve ser requerida em função do seu conteúdo, na medida em que deixa de ter eficácia processual qualquer decisão interlocutória antecedente, proferida pelo juízo de origem ou em sede recursal. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator